Tribunal: TJES
Processo: 5000153-34.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-34.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURA SOARES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000153-34.2021.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: LAURA SOARES DE SOUZA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
LAURA SOARES DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A
. Alega a autora, em síntese, que tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o nº 328190352. Aduz que não contratou ou autorizou o referido contrato, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua peça de defesa (ID. 5927253), o banco requerido suscitou, a necessidade de perícia, a ausência de pretensão resistida, além de impugnar o pedido de tutela de urgência. No mérito, arguiu a regularidade da contratação; impossibilidade de se declarar a inexistência do débito; e a inocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 5927262) proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para
CONDENAR O BANCO PAN S.A
, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a)
INDENIZAR
a Autora, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b)
RESTITUIR
a Autora, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento;

c) Por fim, autorizo a Autora a devolver o valor de
R$ 834,64 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
a Requerida, sem correção, atualização ou juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pela Autora, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5927265). Suscita a preliminar de ausência de pretensão resistida e de incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. Aduz, que o Juízo
a quo
não observou que o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora, e que houve litigância de má-fé. Sustenta a regularidade do contrato e a semelhança entre as assinaturas. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, e que sejam minorados os danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 5927271), pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico que a recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora. Ainda que conste nos autos documento assinado, a recorrida não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude. Isso se corrobora pelo fato de que não é possível atestar as divergências entre as assinaturas sem um conhecimento técnico para tanto, senão vejamos:

Assinatura no contrato - (ID 5927254, pág.5)

Assinatura da procuração da autora (ID. 5927131):

Assinatura no documento pessoal da autora (ID. 5542210)

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Somado a isto, vale enfatizar o texto do ENUNCIADO Nº 28, recentemente aprovado pelo Plenário do Colegiado Recursal do TJES, que assevera
in verbis
:

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Desta feita, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)